Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À INFORMAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para suprir a omissão do acórdão e fazer constar que a exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ficará suspensa em razão da anterior concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à devedora.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.